Tribunal: TJDFT
Processo: 0782372-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de obrigação alimentar avoenga, anteriormente fixada em favor de neto maior de idade, sob o fundamento de ausência de necessidade atual e capacidade laborativa do alimentando.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar avoenga após a maioridade civil do alimentando, diante da alegação de incapacidade psicológica e necessidade de continuidade dos estudos.
III. Razões de decidir.
3. A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, nos termos dos arts. 1.696 e 1.698 do CC e da Súmula 596 do STJ, somente se configurando diante da impossibilidade total ou parcial dos pais.
3.1. Com o advento da maioridade civil, a necessidade de alimentos deixa de ser presumida, cabendo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência.
3.2. A alegação de que o alimentando cursa ensino superior não constitui, por si só, justificativa suficiente para a manutenção da obrigação alimentar após os 24 anos, especialmente quando não demonstrada a continuidade regular dos estudos em período anterior e ausente justificativa plausível para a demora na conclusão do curso.
3.3. O laudo psicológico juntado aos autos indica traços de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sem confirmação médica ou demonstração de incapacidade funcional.
3.4. A ausência de justificativa plausível para a não conclusão de curso superior em tempo razoável, aliada à inexistência de prova de dependência econômica, autoriza a exoneração da obrigação alimentar.
4. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo e de prejuízo processual, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de comprovação de má-fé na alegação de residência no exterior.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exoneração da obrigação alimentar avoenga é cabível quando o alimentando, maior de 24 anos, não comprova incapacidade laborativa nem necessidade atual de subsistência, sendo insuficiente a mera alegação de continuidade dos estudos ou de transtorno psicológico não incapacitante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.696, 1.698, CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716543-72.2022.8.07.0009, Rel(a). ANA CANTARINO, 5a T.Cív., p. 20.10.2023; TJDFT, APC 0706939-05.2022.8.07.0004, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a T.Cív., p. 15.05.2023.